Tribunal: TJDFT
Processo: 0745393-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745393-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra a r. decisão (ID 243977974) proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença de ação coletiva (processo n. 0702511-30.2025.8.07.0018), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante (ID 245820029) e rejeitados (ID 247297423). A parte agravante (ID 76348377), preliminarmente, afirma ser os documentos acostados aos autos demonstram que a parte exequente é aposentada desde 30/09/2018, de sorte que não faz jus a benefício de reajuste salarial, devido apenas aos servidores em atividade, uma vez que os aposentados e pensionistas recebem proventos. Além disso, a parte deveria propor ação de conhecimento em face do IPREV para que tenha título executivo para cobrar as parcelas pleiteadas nesta demanda. Tampouco há legitimidade passiva do Distrito Federal, uma vez que seu vínculo funcional com a servidora se encerrou na data de sua aposentadoria. Alega prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, protocolada sob o n. 0723087-35.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que originou o título ora executado. Defende que a inexigibilidade do título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Sustenta que na correta interpretação da Constituição Federal conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Afirma que o título executivo judicial em execução considerou tão somente a rubrica presente na Lei de Diretrizes Orçamentárias para considerar a procedência do pleito, mas olvidou a necessidade dotação na Lei Orçamentária Anual para tanto. Aduz que a decisão agravada determina, de forma indevida, que os cálculos a serem elaborados pela Contadoria Judicial utilizem a SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros (principal + correção + juros). A Taxa Selic deve ser aplicada de forma simples. Se aplicada a Taxa Selic de forma simples, seguirá a mesma lógica da metodologia de cálculo da Selic aplicável na atualização dos tributos, onde os fatos mensais da SELIC são somados para compor o índice acumulado a ser aplicado, metodologia análoga ao cálculo de juros simples. Insta que já existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, interposta pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ADI no 7435/RS, questionando a constitucionalidade da contra o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo artigo 1o da Resolução no 482, de 19 de dezembro de 2022, com violação ao princípio do planejamento, separação dos poderes e isonomia. Ao final, requer, liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória e à afetação do Tema 1.349 do STF. Também liminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Distrito Federal e passiva da parte agravante, pois aposentada desde 2018. No mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando: a) inexigibilidade da obrigação; b) subsidiariamente, a correção dos cálculos para que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo. Requer ainda o efeito suspensivo ao recurso. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pelo Distrito Federal. É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Apesar do ajuizamento de ação rescisória para a desconstituição do título judicial em execução, no processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000, observo que o pedido de tutela antecipada para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria, bem como não houve o conhecimento da referida ação por esta Corte. Por esse motivo, não vejo motivos para a suspensão da presente ação. Quanto ao argumento de violação ao Tema 864 do STJ que trata dos requisitos para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, observo que a questão foi enfrentada no julgamento da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, já transitada em julgado. Por isso, a revisão do mérito da questão somente é possível por meio da ação rescisória. Em relação à aplicação da taxa SELIC após a Emenda Constitucional n. 113/21, a decisão recorrida seguiu o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ, de modo que não há que se falar em anatocismo. Cito precedente desta Corte: Acórdão 1899434, 0717929-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no PJe: 15/08/2024. Por fim, quanto à eventual ilegitimidade passiva do Distrito Federal, entendo que a preliminar carece de amparo legal, uma vez que fora comprovado o efetivo vínculo em cargo público com o Ente Federativo. Do mesmo modo, não há legitimidade ativa, uma vez que a lei concedeu o reajuste salarial para todos os servidores. Portanto, ante a ausência de probabilidade do direito, deve-se indeferir a tutela de urgência requerida. Por outro lado, tendo como norte o princípio da precaução, considero que o processo poderá ter seu regular curso, inclusive com a atuação da Contadoria Judicial determinada no ID 243977974, contudo o levantamento de qualquer valor deve ser condicionado ao trânsito em julgado da Ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a concessão do efeito suspensivo, para condicionar o levantamento de qualquer valor ao trânsito em julgado da Ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital